Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707395-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADERIVALDO MARTINS CARDOSO, ALEXANDRE HONORIO DA SILVA, CLAUDIO JEAN DA SILVA PIRES, CLEBER CARVALHO DOS ANJOS, CLEBSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DJALMA GOMES MENDES JUNIOR, EDSON PINTO GOMES, EDUARDO ALVES DINIZ, ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, EUCIMAR DIOGENES DE MEDEIROS, FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, FABIO CASTRO MACHADO, FABIO JUNIO DE OLIVEIRA RAMOS, JADSON ALVES SOUSA, JONAS APARECIDO DIAS, LEANDRO GONCALVES DE SOUZA, LEONARDO ANTUNES E SILVA, MARCIO ALVES FARIAS, MOISES LOPES VIEIRA, RENATO CARNEIRO RIBEIRO, RONALDO RODRIGUES DA SILVA, SAULO JOAQUIM NEIVA, VANDERLEY ALMEIDA BANDEIRA, WARLLEY LIMA DA SILVA, WENDERSON RODRIGUES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, os autores tiveram o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, se mantiveram inertes (ID.28505461). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios pelos recorrentes. Honorários fixados equitativamente em R$2.500,00, diante da quantidade de autores da ação (25) e em razão do alto valor da causa não oferecer parâmetros viáveis para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009). Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L